Tribunal: TJDFT
Processo: 0749901-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

I. A controvérsia recursal reside na viabilidade (ou não) de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte devedora.
II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).
III. No caso concreto, o devedor é servidor público federal vinculado ao Ministério da Saúde e aufere renda mensal média bruta de aproximadamente seis salários-mínimos, e possui dois filhos portadores de necessidades especiais, sendo um diagnosticado com TDAH e o outro com microcefalia secundária a toxoplasmose congênita.
IV. Em razão dos problemas de saúde dos filhos, é razoável presumir a ocorrência de gastos extraordinários (Código de Processo Civil, artigo 375) que justificam, por ora, a não realização de penhora para quitação do débito (título executivo, objeto de acordo homologado e não cumprido), de modo a assegurar a dignidade e subsistência da família.
V. Agravo de instrumento desprovido. Liminar revogada. Agravo Interno prejudicado.